Tribunal: STF
Processo: ARE 1524775
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, resumido na seguinte ementa (Doc. 12):



    ”APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – ART. 129, §9º, DO CP C/C OS ARTS. 5º E SEGUINTES, DA LEI Nº 11.340/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO – DE OFÍCIO, DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA QUE COMPROVE A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – NÃO CONSTA DOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO, SEJA EXAME DE CORPO DE DELITO, LAUDO PERICIAL OU RELATÓRIO MÉDICO QUE COMPROVE A LESÃO CORPORAL SOFRIDA PELA VÍTIMA – DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41) – REFORMA DA SENTENÇA D E OFÍCIO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI N.º 11.719/08 – DISPOSITIVO LEGAL EM HARMONIA COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA – DISPENSÁVEL A PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA – DANO IN RE IPSA – ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇA - RECURSO C O N H E C I D O E DESPROVIDO , REFORMANDO A SENTENÇA, DE OFÍCIO, NO SENTIDO DE DESCLASSIFICAR O CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO”. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, EDSON SANTOS OLIVEIRA, foi condenado à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, além de R$ 1.320,00 a título de reparação de danos, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma do art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006). (Doc. 7)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao apelo defensivo, e, de ofício, desclassificou o crime de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c os artigos 5º e 7º, ambos da Lei nº 11.340/2006, aplicando ao réu a pena de 17 dias de prisão simples. (Doc. 12)



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente alega “a contrariedade ao art. 5º, inciso LV, da CF”. (Doc. 14)



    Nas razões recursais, aduz que ”a fixação de danos morais em favor da vítima, sem que a questão indenizatória tenha sido objeto de efetivo contraditório e não tenha sido permitido ao réu influir no julgamento de tal questão oferecendo contraprova, fere o art. 5º, inciso LV, da CF, notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa.”



    Assevera que “a ausência de efetivo contraditório torna indevida a estipulação de valor indenizatório mínimo, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para reconhecer que o acórdão combatido da Câmara Criminal do TJSE contrariou o artigo 5º, inciso LV, da CF, decotando-se da indenização mínima cominada.” 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso, aos fundamentos de que, “[...] em situações desse jaez, o Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento de que uma suposta violação ao artigo mencionado pode configurar, quando muito, ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise da legislação infraconstitucional”. (Doc. 26)



    No Agravo, a defesa refuta a incidência do mencionado óbice processual. (Doc. 29)



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 14):



    No caso em discussão, não há dúvidas quanto à relevância social, política, econômica e jurídica da matéria discutida, visto que se discute: a) se fixação de danos morais em favor da vítima, sem que a questão indenizatória tenha sido objeto de efetivo contraditório e não tenha sido permitido ao réu influir no julgamento de tal questão oferecendo contraprova, fere ou não o art. 5º, inciso LV, da CF, notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa? 



    É indubitável que tal matéria ultrapassa o mero interesse do recorrente, visto que repercute no julgamento de todos os processos criminais, especificamente na possibilidade ou não de fixação de indenização em favor da vítima e sem efetivo contraditório sobre matéria durante a instrução processual e oportunização ao réu de oferecer contraprova e influir no julgamento de tal questão. 



    Por essas razões, resta demonstrada a repercussão geral do presente caso, devendo o presente recurso extraordinário ter seu mérito apreciado. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse óbice, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CONSTITUIÇÃO, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois essa CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Verifica-se que a Corte estadual, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de reparação de danos à vítima com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 12):



    O Recorrente arguiu, por fim, a inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP, afirmando que o legislador infraconstitucional ao incluir este dispositivo no Código de Processo Penal extrapolou os limites da Constituição Federal, pois esta garante ao indivíduo o direito de ação como sendo de exercício facultativo, enquanto que por aquele artigo do Digesto Processual Penal o direito de ação do indivíduo poderá ser exercido pelo Ministério Público. 



    Subsidiariamente, não sendo este argumento acolhido, o Apelante sustentou que não há nos autos elementos que permitam a fixação do valor indenizatório, mesmo que mínimo, para a reparação dos danos supostamente causados pela infração penal. 



    Com efeito, dispõe o referido dispositivo legal: 



    “Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: 



    (...) 



    IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;” 



    (...) 



    Observando-se o citado artigo, verifica-se que sua aplicação ao presente caso não vai de encontro a nenhum dispositivo constitucional, mas pelo contrário, com esta se alinha, garantindo à vítima mulher a proteção de sua dignidade humana e a de seus direitos à personalidade. 



    Acrescente-se ainda, que a CF/88 consagrou maior proteção ao âmbito das relações domésticas ao prever que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações (art. 226, §8º, da CF). 



    Nesta perspectiva, entendo que a aplicação do art. 387, IV, do CPP, no presente caso não está eivado de qualquer vício de inconstitucionalidade. 



    Por fim, quanto a alegação de ausência de parâmetros para a fixação do dano, tem-se que no julgamento dos Recursos Especiais números 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, submetidos ao rito de recursos repetitivos, o STJ fixou entendimento de que o julgador pode fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na Denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem a necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral, entendendo ser este dano moral in re ipsa, haja vista que a prática do fato delituoso deste tipo penal “já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”, dispensando, portanto, prova específica do dano moral sofrido pela vítima. 



    […]



    Assim, considerando que há pedido de indenização por dano moral na Denúncia, não merece acolhimento a arguição de inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP, feito pela defesa em suas razões recursais. 



    De se ver que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do recurso Extraordinário. A propósito do tema: 



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E REEXAME DA FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1481422 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje 6/6/2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1430925 AgR, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 27/6/2023)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. 



    Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 809492 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 8/8/2014)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria a análise da legislação ordinária pertinente. Providência vedada neste momento processual. 



    2. Violação às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 667902 AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, Dje 13/04/2012)



    Acrescento, por fim, que o pedido de indenização previsto no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal foi formulado na denúncia pelo Ministério Público (Doc. 3, fl. 5), permitindo ao recorrente, durante o trâmite processual, exercer o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente